Tribunal: TCU
Processo: 015.597/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 264/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até 18/2/2020, o prazo para atendimento à determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 2979/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 015.597/2012-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Adélia Santana Dias (XXX.741.518-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.